Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-84.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000751-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SERGIO WANDSCHEER - CPF: 487.934.181-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – RESTITUIÇÃO – MAQUINÁRIO APREENDIDO – SUPOSTA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO (TEMA 1043/STJ) – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com os artigos 25 e 72, IV, da Lei 9.605/1998, é permitida a apreensão de bens usados na prática de infrações ambientais.

2. O proprietário do equipamento apreendido por essa prática não tem direito subjetivo de ser nomeado como depositário fiel. A decisão sobre quem será nomeado depositário fiel está a critério da Administração Pública, que avaliará a situação com base na conveniência e oportunidade (Tema 1043 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1044714-53.2022.8.11.0041
,

impetrado por SERGIO WANDSCHEER, deferiu a liminar almejada na origem, determinando
“que a autoridade impetrada promova a imediata RESTITUIÇÃO do trator apreendido qual seja: 01 (um) Trator esteira da marca KOMATSU, Modelo D60F 6B B1063 Ano: 1996, Cor: Amarela, Motor: Commins, Acoplado com lâmina e garfo de 4,5M., pois pertence ao impetrante que é o legítimo proprietário, devendo o Sr. Sérgio Wandscheer ficar como fiel depositário do maquinário, não podendo vender e ao mesmo tempo deve zelar pelo seu bom estado de conservação até ulterior decisão”
.

Em suas razões o agravante alega que
“o impetrante altera a verdade dos fatos, em incontestável litigância de má-fé, ao deduzir que não foi lavrado auto de infração e a apreensão foi imotivada”.

Aduz que
“Consultando o extrato do sistema de protocolo do Estado de Mato Grosso mediante consulta feita pelo CPF do proprietário da Fazenda autuada, é fácil identificar que em 18/11/2020 foi devidamente instaurado o Processo Administrativo n. 444547/2020, para apurar as condutas descritas no Auto de Infração n. 20203237”.

Sustenta que
“restou demonstrado que o veículo apreendido estava sendo usado na prática de infração ambiental no momento da vistoria in loco, conforme informações constantes no Relatório Técnico n. 282/1ª CIA/PMPA/2020”.

Assevera que
“existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia e de ver satisfeitos os seus créditos”.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para
“suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado”
. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar, consubstanciado na liberação do seguinte veículo: 01 (um) Trator esteira da marca KOMATSU, Modelo D60F 6B B1063 Ano: 1996, Cor: Amarela, Motor: Cummins, Acoplado com lâmina e garfo de 4,5M.

Sabe-se que, nos termos dos artigos 25 e 72, IV, da Lei nº 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos. Confira-se:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

[...]

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; [...]”.

De acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto nº 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob a responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, vejamos:

“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

[...]

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]”.

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que é possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente (Tema 405).

A propósito:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4º, DA LEI N. 9.605/98 [...] LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO.

[...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4º, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem.

[...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário.

10. Em resumo: o art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/98; entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.).

[...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas). [...]”.

(STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018)

Posteriormente, no julgamento do Tema 1036, fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do §4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que manteve a concessão da ordem em mandado de segurança objetivando, além do desbloqueio do acesso ao sistema de emissão de documento de origem florestal, a devolução de veículos apreendidos na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem que os bens utilizados na prática de infração ambiental não são passíveis de apreensão, na forma do art. 25, § 4º, da Lei 9.605/1998, se não for identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para denegar a segurança no que importa ao pedido de restituição dos veículos. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp n. 1.816.353/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 16/3/2021.)

Do mesmo modo, não se pode olvidar que o direito ambiental é regido pelo princípio da solidariedade, de modo que a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, seja por ação ou omissão.

Por fim, a apreensão possui como finalidade também evitar a continuidade da prática de condutas ilícitas, embasada nos princípios da precaução e da prevenção.

Dessa forma, ainda que a máquina tenha sido locada, essa situação não afasta a possibilidade da sua apreensão, porquanto a efetividade das regras de proteção do meio ambiente não está condicionada a essas especificidades, já que buscam afastar os malefícios à natureza.

Impõe-se anotar que cabe ao locador, com vistas a evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o maquinário locado está sendo usado para o fim para o qual foi contratado.

O STJ, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.814.944/RN, firmou o Tema n. 1.036, no sentido de que:

“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”.

Veja-se, a propósito, a ementa daquele julgado, proferido pelo Tribunal da Cidadania:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional" .

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp n. 1.814.944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 24/2/2021). (Destaquei).

Com tais considerações, considerando que, nesta análise perfunctória, não foi identificada nenhuma irregularidade na decisão da Administração Pública em deixar o bem apreendido sob a guarda da entidade responsável pela fiscalização ou confiá-lo a órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal - especialmente levando em conta que este bem estava supostamente sendo usado para a prática de infrações ambientais, como mencionado anteriormente -, é necessário reformar a decisão inicial e, assim, indeferir o pedido do autor, ora agravado, visando ser nomeado como depositário trator de esteiras apreendido por desmatamento a corte raso da vegetação nativa e enleiramento do material lenhoso restante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023